Tribunal: STF
Processo: ARE 901720
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POSSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO DE VIAS FEDERAIS COM OBJETIVO DE MORADIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A discussão acerca da possibilidade ou não de ocupação de vias federais de comunicação demonstra inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (art. 9º, II, da Lei 9.636/98), como também a revaloração dos dados fáticos, a exigir o revolvimento de matéria de índole probatória, inviável na instância extraordinária 



    2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental, interposto em 12.09.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.